Tribunal: TJES
Processo: 5001979-73.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-73.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI

REQUERIDO: JOSEPHINA GAVA BIAZATTI e outros (8)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. EMPRESA NO IMÓVEL HÁ MAIS DE 20 ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ALEGADA. MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo à Apelação Cível apresentada no bojo de Ação Reivindicatória, na qual a sentença determinou a imissão provisória de posse do imóvel ocupado pela empresa da agravada há mais de 20 anos. Os agravantes sustentam a necessidade de sustar a ordem de imissão de posse, porque o Juízo teria sido induzido a erro pela Agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pela agravada; (ii) estabelecer se os argumentos apresentados pelos agravantes são suficientes para reformar a decisão que manteve a agravada na posse do imóvel até o julgamento da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível é autorizada pelo art. 1.012, § 4º, do CPC, que permite a suspensão dos efeitos da sentença quando há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, a empresa agravada exerce suas atividades no imóvel reivindicado há mais de 20 anos, circunstância que já foi reconhecida, ainda que provisoriamente, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em decisão anterior.

A alegação de usucapião feita pela agravada no curso da ação reivindicatória demanda dilação probatória e, portanto, sua análise definitiva só ocorrerá no julgamento da Apelação. Até lá, o risco de encerramento das atividades comerciais da agravada justifica a manutenção da posse, conforme indicado no periculum in mora inverso reconhecido em decisão anterior da Quarta Câmara Cível do TJES.

Os argumentos dos agravantes referem-se ao mérito da ação reivindicatória, incluindo alegações de má-fé e omissão de fatos pela agravada, questões que não são suficientes para reformar a decisão provisória, já que não atacam diretamente os fundamentos da concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível é válida quando há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, mesmo em ações reivindicatórias, se a parte ocupante do imóvel exerce atividade econômica relevante no local por longo período.

A alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória demanda dilação probatória e pode justificar a suspensão da imissão de posse até o julgamento definitivo da Apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, § 4º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003100-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO N.º 5001979-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSEPHINA GAVA BIAZATTI, CERLUCE BIAZATTI, ERCILIA BIAZATTI LUBIANA, JURACY BIAZATTI, ORANDINA BIAZATTI PIANA, MARIA DE LOURDES BIAZATI SIMMER, DAYANE PLOTEGHER BIAZATI, EMILIA BIAZATTI, JOSE ILSON BIAZATTI

AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Josephina Gava Biazati interpôs Agravo Interno em face da Decisão inserida no id 8123475, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado com base no § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), à Apelação Cível interposta pela Requerente nos autos do processo de n.º 5001979-73.2024.8.08.0000.

Na petição inicial (id 7322944) a empresa Requerente inicialmente informa que os Requeridos ajuizaram Ação Reivindicatória com a intenção de obter a retomada do imóvel situado à “
Av. Espírito Santo, nº 348, Bela Aurora, Cariacica/ES – CEP: 29.141-560, registrado perante o Cartório do 1º Ofício, 1º Zona de Cariacica sob a matrícula nº 21.271
” (página 04), local este onde exerce suas atividades empresariais.

Informa ainda que na Sentença proferida nos autos o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inserto na petição inicial e, no próprio
decisum
, determinou a expedição imediata do mandado de imissão de posse - circunstância que, aliás, deu ensejo à formulação do pedido ora em análise.

Aduz, todavia, que a Apelação Cível interposta na demanda reivindicatória deve ser recebida com efeito suspensivo, uma vez que:

“(...) conforme exaustivamente demonstrado, deve ser destacado que no imóvel em questão, está instalada a empresa Apelante, pessoa jurídica que atua no ramo de distribuição de bebidas, que gera empregos diretos e indiretos, possui fornecedores e clientes, de modo que a imissão de posse determinada, antes de uma decisão judicial transitada em julgada, causaria a falência e danos não só a própria empresa mas também à toda sua cadeia de colaboradores, familiares destes, empresas fornecedoras, etc.” (Página 07).

Sustenta, ademais, que já está instalada no local há mais de 20 (vinte) anos, fato este que seria de conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e que, em consequência, justificaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, dado o “
evidente risco de perecimento
” (página 12) de seus direitos - inclusive o de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Conforme disposto no art. 1.012, § 4º, do CPC, a eficácia da Sentença poderá ser suspensa se o Apelante “
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”.

No caso dos autos, é possível extrair probabilidade de provimento do recurso porque, de fato, este egrégio TJES efetivamente reconheceu, ainda que de modo provisório, que a Requerente já exerce suas atividades no imóvel reivindicado há algum tempo, circunstância esta que seria capaz de afastar o direito postulado pelos Requeridos.

A conclusão ora mencionada, insta salientar, foi a adotada pela egrégia Quarta Câmara Cível no Agravo de Instrumento interposto nestes autos para impugnar a Decisão liminar proferida pelo MM. Juiz
a quo
. Neste sentido a ementa do julgado ora em referência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINA A IMISSÃO NA POSSE – USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. 1 – A demanda reivindicatória - prevista no artigo 1.228 do CCB - encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros. 2 – A empresa requerida, ora Agravante, alega a existência de prescrição aquisitiva da propriedade como matéria de defesa, pendendo ação de usucapião, cuja origem remonta à relação existente entre a falecida Joana Bizzatti e o Sr. Edimar Piana. 3 – Não obstante a alegação de que os agravados receberam, em decorrência do falecimento da Sr.ª Joana, a propriedade do imóvel, esta acaba cedendo quando preenchidos os requisitos para reconhecimento da usucapião. 4 - Considerando a alegada prejudicialidade entre as demandas, ao menos em cognição sumária, prudente a suspensão da decisão que determinou a imissão dos Agravados na posse, mormente levando em consideração a existência do chamado periculum in mora inverso, vez que o cumprimento imediato da decisão acabaria encerrando, em exíguo prazo, a atividade comercial exercida no imóvel há muitos anos. 5 - Ambas as partes imputam à outra a alteração da verdade dos fatos, sendo necessária uma criteriosa análise do caso pelo Juízo a quo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, com o intuito de elucidar a questão. 6 - Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5003100-10.2022.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.08.2022).

No próprio julgamento do Agravo há argumento que revela o risco de dano caso a Sentença produza seus efeitos de imediato, isto é, o encerramento, em exíguo prazo, da atividade comercial “
exercida no imóvel há muitos anos
”.

Impende ressaltar, por fim, que, ao que parece, não houve fundamentação adequada a respeito da ordem
imediata
de imissão provisória na posse do imóvel, o que, em tese, seria necessário dada a ocupação do local, há tempos, pela Requerente.

Do exposto,
defiro
o pedido da Requerente para atribuir efeito suspensivo à Apelação Cível interposta nos autos do processo de n.º 5012919-66.2021.8.08.0012 e, em consequência, sustar os efeitos da Sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
e do mandado de imissão de posse expedido nos autos principais.”

Conforme resta bem claro pela simples leitura da Decisão recorrida, a conclusão nela expressa partiu de cognição sumária, precária e provisória, restrita aos requisitos que autorizam a concessão das tutelas de urgência; não houve, pois, incursão no mérito da demanda.

Os Agravantes, por sua vez, sustentam nas razões do recurso em julgamento (id 8544715) matérias que dizem respeito,
data maxima venia
, ao mérito da demanda, ou seja, deixam de impugnar efetivamente os motivos que levaram à prolação da Decisão recorrida.

Aduzem, por exemplo, que não há prova material das alegações da Agravada e que ela agiu com má-fé e induziu o Juízo ao erro quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5003100-10.2022.8.08.0000 (citado na Decisão recorrida), notadamente porque:

“(...) naquele agravo, a parte contrária sustentou manter vinculo matrimonial vigente com personagem que promove ação de usucapião do imóvel, inclusive colacionando certidão de casamento antiga, ocultando divórcio ocorrido a mais de uma década e suprimindo a exibição da certidão de averbação do divórcio, para tanto indispensável a colação da integralidade do referenciado caderno processual ao que o faz anexo.

Com idêntica metodologia, o agravado se escora na ação de usucapião promovida por parte estranha a presente lide, registre-se pessoa que sequer mantém contato, tampouco lhe conferiu outorga para ocupar o imóvel de propriedade dos agravantes.

Queremos com isso dizer, que embora exista ação de usucapião em curso promovida em desfavor dos agravantes, onde terceiro estranho a lide reivindica direitos de propriedade do imóvel em questão, não existe nos autos qualquer outorga conferindo ao agravado sua permanência ou utilização do imóvel, portanto sua manutenção é clandestina, eis que não há qualquer relação jurídica seja com os agravantes ou com parte estranha a lide que figura na condição de autor da ação de usucapião.”

Como antes dito, resta claro que os Agravantes pretendem,
concessa venia
, trazer para o presente expediente discussões meritórias que serão examinadas no julgamento da Apelação Cível interposta nos autos, haja vista que não combatem, efetivamente, a conclusão segundo a qual é razoável manter a Agravada na posse até o julgamento do apelo porque já fora reconhecido por este egrégio Órgão Colegiado, que ela exerce atividade mercantil no bem litigioso já há algum tempo.

Destarte, porque não foi possível vislumbrar motivos para reconsiderar a Decisão recorrida ou alcançar conclusão diversa daquela externada, minha conclusão é pelo não provimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.